Tribunal: TJSP
Processo: 1003042-04.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória por danos morais – IPTU incidente sobre imóvel não pertencente à executada - Município de Caçapava – Inclusão indevida do nome do marido da autora no polo passivo em razão de ser homônimo do proprietário – Falecimento - Substituição para constar espólio do falecido representado pela ora apelante – Redirecionamento contra pessoa que nunca foi proprietário do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória por danos morais – IPTU incidente sobre imóvel não pertencente à executada - Município de Caçapava – Inclusão indevida do nome do marido da autora no polo passivo em razão de ser homônimo do proprietário – Falecimento - Substituição para constar espólio do falecido representado pela ora apelante – Redirecionamento contra pessoa que nunca foi proprietário do imóvel gerador do tributo – Municipalidade que reconheceu o equívoco e requereu a exclusão – Permanência do nome da autora no banco de dados do Tribunal de Justiça - Dano moral in re ipsa configurado – Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003042-04.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante CALIXTA
MARTINS INÁCIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-04.2018.8.26.0101 -Voto no 13289
2
Apelação Cível no 1003042-04.2018.8.26.0101
Apelante: Calixta Martins Inácio
Apelada: Prefeitura Municipal de Caçapava
Comarca: Caçapava
VOTO No 13289
APELAÇÃO CÍVEL
Ação indenizatória por danos
morais IPTU incidente sobre imóvel não pertencente à
executada - Município de Caçapava Inclusão indevida do
nome do marido da autora no polo passivo em razão de ser
homônimo do proprietário
Falecimento - Substituição
para constar espólio do falecido representado pela ora
apelante – Redirecionamento contra pessoa que nunca foi
proprietário do imóvel gerador do tributo Municipalidade
que reconheceu o equívoco e requereu a exclusão

Permanência do nome da autora no banco de dados do
Tribunal de Justiça - Dano moral in re ipsa configurado
Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de
acordo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CALIXTA MARTINS INÁCIO em face da sentença de fls. 95/100 que
julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, afastando a alegação de dano moral, sob o
fundamento de que a inclusão do cônjuge da autora se tratou de mero equívoco
considerando o número de execuções fiscais propostas e a carência estrutural
do município e de pessoal para resolver problemas como o aqui discutido.
Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% dobre o valor atualizado da causa,
respeitada a a gratuidade judiciária.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois os danos
suportados passam de meros dissabores do cotidiano, capazes, portanto de gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-04.2018.8.26.0101 -Voto no 13289
3
prejuízo. Aduz que o nome da autora ainda consta no banco de dados do
Tribunal de Justiça como execitada nas execuções fiscais apesar da alegação do
município de que as correções já teriam sido feitas, o que gera, por si só, o
direito à indenização porquanto além do abalo moral, houve a exposição de seu
nome a situação vexatória, constrangedora ou humilhante (fls. 105/109).
Contrarrazões do Município às fls. 119/12..
Recurso tempestivo e livre de preparo eis que a apelante é
beneficiária de justiça gratuita.
É O RELATÓRIO
A sentença comporta reforma.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Calixta Martins Inácio contra a Prefeitura Municipal de Caçapava,
alegando que a municipalidade ingressou, equivocadamente e por conta de
homonímia, com ações de execução fiscal contra seu marido, já falecido, em
razão de débitos de IPTU incidente sobre imóvel que não lhe pertencia.
Posteriormente, o polo passivo da execução fiscal foi alterado, para figurar
como parte o espólio de Antonio Inácio (seu marido), representado pela ora
apelante. Apesar do reconhecimento da falha por parte do município e do
pedido de correção, seu nome ainda figura como parte em consulta ao sistema
do Tribunal de Justiça, em razão disso e em razão da estar sofrendo abalos e
prejuízos morais por conta de tais fatos pleiteou indenização por danos morais
no valor de R$ 15.024,90.
O d. juízo a quo entendeu por bem julgar a ação
improcedente, afastando a alegação de dano moral e condenar a autora ao
pagamento dos ônus de sucumbência além de honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-04.2018.8.26.0101 -Voto no 13289
4
gerando a interposição do presente recurso da municipalidade, que merece ser
provido.
Constatou-se nos autos que a municipalidade requereu a
inclusão do marido da autora, Antonio Inácio, no polo passivo da execução
fiscal no 0005622-49.2003.8.26.0101 além de duas execuções fiscais
apensadas
(0007909-77.2006.8.26.0101
e
0500273-66.2007.8.26.0101),
objetivando a cobrança de débitos de IPTU de imóvel que nunca foi de sua
propriedade.
Posteriormente ante a notícia do falecimento de Antonio
Inácio, substituiu-se novamente o polo passivo para constar o espólio de
executado, representado pela ora apelante que depois de citada, se dirigiu até a
Prefeitura informando se tratar de homônimo. Apesar do reconhecimento da
falha por parte do município e do requerimento de exclusão do nome da
autora, a informação ainda consta no banco de dados do Tribunal de Justiça
conforme documentação juntada nos autos.
Assim há que se reconhecer que a conduta da municipalidade
quanto à desorganização dos serviços de cadastro ou erro administrativo,
culminou a inclusão da autora no polo passivo de execuções fiscais incidentes
sobre imóvel que jamais lhe pertencera.
Conclui-se, portanto, que não se cuidou de mero incômodo ou
perturbação usual decorrente de negócios rotineiros ou de uma incorreção
eventual ou passageira do serviço público. A falha administrativa foi grave. O
direcionamento de dívida ativa contra quem nada devia ao Município,
extravasa em muito simples perturbação ou fato corriqueiro da vida hodierna.
Patente a ocorrência de atos lesivos à autora.
A Constituição Federal adota em seu art. 37, § 6o, a teoria do
risco administrativo, que implica em responsabilidade objetiva do ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-04.2018.8.26.0101 -Voto no 13289
5
público, não havendo que se falar em dolo ou culpa para que a indenização
seja devida. Houve aqui ilícito administrativo, consistente no redirecionamento
de execuções fiscais, inclusão de dados junto ao sítio do Tribunal de Justiça e
reconhecimento por parte do próprio município de tais equívocos, tanto que
este requereu a exclusão do nome da autora após a constatação.
O STJ, no julgamento do Resp. no 608.918/RS, reconheceu
que os danos morais provocados por equívocos em atos administrativos podem
ser presumidos. Assim relatou o Ministro José Delgado: “O cidadão não pode
ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta
de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia
atender ao público”.
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL
INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL (DANO
MORAL
IN
RE
IPSA).
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO
PSICOLÓGICO RELEVANTE. 1. Ausente a violação ao
artigo 535, inciso II, do CPC, quando a Corte de origem
aprecia a demanda com fundamentação suficiente. 2. O
ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já
quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de
conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a
ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A
caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da
prova da ocorrência de abalo psicológico relevante.
Precedentes: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2a Turma, Rel.
Min.Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2a
Turma, Rel. Min.Eliana Calmon, DJ 2.3.2007. 3. No caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-04.2018.8.26.0101 -Voto no 13289
6
autos, a Corte de origem expressamente se manifestou no
sentido de reconhecer o dano moral independentemente da
comprovação do abalo psicológico sofrido, o que acompanha
a jurisprudência deste STJ. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1139492/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2011,
DJe 16/02/2011).
Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
conforme se verifica nas ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE
DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA
IPTU Município de Américo Brasiliense Execuções fiscais
ajuizadas em face de homônimo Penhora de motocicleta e bloqueio
indevido de valores, em razão da indicação de dados pessoais do
autor da demanda, ao invés dos dados do verdadeiro devedor por
parte da Fazenda Municipal exequente Ato ilícito configurado, por
abuso de direito (art. 187 do Código Civil) - Valor da indenização
por dano moral fixado em R$ 5.000,00, de acordo com os critérios
da proporcionalidade e razoabilidade, servindo para desestimular
situações semelhantes e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento
sem causa - Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1000081-45.2019.8.26.0040, de relatoria do Des. Rezende Silveira,
julgado em 23/10/2019).
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
COBRANÇA INDEVIDA PENHORA INDEVIDA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Ajuizamento de execução fiscal e penhora
online de ativos do autor, em virtude de dívida de terceiro, que é
seu homônimo Situação de homonímia comprovada nos autos
Cobrança e constrição indevidos Dano in re ipsa Indenização
devida Precedentes do C. STJ Valor fixado pelo Juízo a quo de 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-04.2018.8.26.0101 -Voto no 13289
7
salários mínimos razoável e proporcional ao dano causado
Sentença mantida Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1009677-57.2017.8.26.0320, de relatoria do Des. Maurício Fiorito,
julgado em 22/10/2019).
“APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais
Municipalidade
ingressou contra homônimo para cobrança de IPTU

Comprovação de que o autor não detém imóveis na comarca
Danos que transcendem mero dissabor
Incidência de danos
morais
Sentença mantida
Recurso Desprovido.” (Apelação
Cível no 10010779-08.2018.8.26.0441, de relatoria Da Des. Mônica
Serrano, julgado em 13/2/2020).
“DANO MORAL
Protesto de CDAs referentes a imóveis que
nunca foram de propriedade do autor - Cobrança indevida

Responsabilidade objetiva do ente público
Dano moral
configurado in re ipsa
Indenização devida
Valor arbitrado
segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1013429-78.2014.8.26.0114, de relatoria do Des. Fortes Muniz,
julgado em 14/8/2016).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização de danos
morais. Indevida inscrição e ajuizamento de execuções fiscais.
Município que em sua contestação alegou que a inscrição se deu
por solicitação do Ministério Público,e sustentou que o dano moral
não foi comprovado Sentença que julgou procedentes os pedidos e
fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização a título de
danos morais. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de
Campos do Jordão. Desacolhimento. Suficiência probatória e
admissão de que as execuções fiscais foram ajuizadas contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003042-04.2018.8.26.0101 -Voto no 13289
8
empresa homônima. Responsabilidade civil do Município. Dano
moral in re ipsa caracterizado. Sentença mantida. Majoração dos
honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso
não provido.” (Apelação Cível no 1002323-40.2019.8.26.0116, de
relatoria do Des. Ricardo Chimenti, julgado em 28/8/2019).
Portanto, no caso dos autos, restou configurada a ocorrência
do dano moral, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico, por
já estar caracterizado fato injusto ou gravoso que feriu a esfera de direito
subjetivo da autora.
Passo a fixar o quantum reparador para o qual se recomenda a
observância do princípio da razoabilidade, de maneira que compense
condignamente os desgastes emocionais suportados pelo ofendido, sem onerar
em demasia os cofres públicos.
Assim, levando-se em conta todo o exposto, a fixação da
verba indenizatória no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se coaduna
com a extensão dos danos sofridos e com os princípios acima mencionados,
bem como não ocasiona o enriquecimento ilícito da autora.
Por fim, em razão do provimento do recurso e inversão dos
ônus de sucumbência, responderá a Fazenda Pública pelo pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios no percentual
fixado na sentença, incidente sobre o valor da condenação e majorados em um
ponto percentual, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator